Tribunal: TJDFT
Processo: 0721211-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZOS DA PRIMEIRA E QUARTA VARAS CRIMINAIS DE BRASÍLIA. INQUÉRITOS POLICIAIS. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). PREVENÇÃO OU CONEXÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA.
1. É rotina na prática investigativa o encontro de informações com relevância penal relativa a terceiros ou fatos diversos daqueles objetos da investigação na qual houve a diligência primeva. É o que se denomina na doutrina de serendipidade.
2. Não há que se falar em prevenção ou mesmo em conexão instrumental entre os inquéritos policiais, vez que a descoberta fortuita de indícios de provas de que servidores públicos solicitavam ingressos para festas e eventos promovidos pela empresa investigada no primeiro inquérito policial, no qual se apura utilização indevida de verbas captadas por meio da Lei de Incentivo à Cultura, dentre outros crimes, configuram condutas distintas e interdependentes entre si, de modo que o resultado de um procedimento não influenciará ou determinará, necessariamente, o do outro.
3. Assim, trata-se o caso de mero encontro fortuito de provas inapta a atrair a competência do Juízo que primeiro deferiu medidas cautelares de busca e apreensão, nas quais, casualmente, foram descobertos indícios de provas de crimes de corrupção passiva suficientes para justificar a instauração de inquérito policial autônomo.
4. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, qual seja, o Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília.